Tribunal: TJPA
Processo: 0807513-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807513-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÕES DESCABIDAS. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO CONCERNENTE À CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA QUANDO O MÉRITO DA CAUSA SE TRATAR DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Embora caiba, primariamente, aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, principalmente quando a omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais prescritos no texto constitucional.

2.
Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de modo a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Precedente do STF.

3. Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode a Administração se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais.

4. Em relação à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o poder público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, dado que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados. Isso porque, o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do poder público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional.

5. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 26 (vinte e seis) dias do mês de julho aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0804567-95.2019.8.14.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu o pedido de tutela de urgência requerida.

Em suas razões (id. 3383682, págs. 01/15), historia o agravante que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a compeli-lo a executar serviços de reparo nas instalações da Escola Luiz Nunes Direito, localizada em Belém.

Diz que o juízo de origem concedeu tutela de urgência para obrigá-lo a proceder aos consertos na estrutura física da unidade educacional, adequando-a aos padrões previstos na Lei nº 10.172/2001, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) observado o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, o recorrente apresenta fundamentos acerca do excesso de obrigações judiciais a si impostas, ensejando sobrecarga no atendimento das demandas e impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as ordens.

Aduz que não se efetiva políticas públicas com a imposição de multas e cominação de sanções diversas e que, conforme apontado pelo próprio representante do “Parquet”, já estão sendo realizadas obras na unidade educacional objeto da lide.

Sustenta o agravante que a decisão liminar desrespeita as normas constitucionais financeiras e o princípio democrático da separação de poderes.

Alude que o artigo 165 da Constituição da República prevê que os orçamentos dos órgãos e entidades públicas devem ser objeto de lei orçamentária anual e que o artigo 167, V, VI e VII da Carta Magna não autoriza que, após a aprovação do orçamento, sejam transferidos de uma categoria de programação sem prévia autorização legislativa, bem como veda a concessão de crédito ilimitado para qualquer entidade.

Aduz, igualmente, que, além da necessidade de previsão orçamentária, há necessidade de realização de procedimento licitatório para a contratação de obras, serviços e compras pela Administração Pública, na forma do artigo 37, XXI, da Constituição da República.

Frisa que o procedimento deve obedecer ao previsto na Lei nº 8.666/93, sendo impossível o cumprimento da ordem em um prazo tão exíguo.

Disserta sobre fundamentos a respeito da impossibilidade de interferência pelo Judiciário e Ministério Público do mérito administrativo, por ofensa ao princípio da separação de poderes.

Esclarece que é da competência do Executivo destinar os recursos públicos, sendo que o controle judicial se restringe tão somente a aspectos de legalidade administrativa.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à sua tese.

Argumenta que a medida deferida pelo juízo encontra óbice no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, visto que a norma visa impedir os efeitos imediatos e precários de uma decisão que importe em outorga de despesas imprevisíveis.

D
iz, ainda, que em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, todos os esforços estão sendo direcionados para o enfrentamento da crise sanitária.

Sustenta também a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes.

Afirma que o valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia em caso de descumprimento, limitado ao teto de R$30.000,00 (trinta mil reais), revela-se em descompasso com a proporcionalidade e razoabilidade e que a sua finalidade é compelir o seu destinatário ao cumprimento da obrigação e não enriquecer a parte adversa.

Prossegue afirmando que o valor da multa cominatória pode ser minorado pelo juiz quando se revelar desproporcional, conforme dicção do artigo 537, § 1º, do CPC.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo com o fim de serem sustados os efeitos da decisão agravada e, ao final, o seu total provimento, nos termos que expõe.

Em decisão constante do id. 3426196, págs. 01/05, indeferi o efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 3718151, págs. 01/03), tendo o agravado discorrido que a judicialização da política pública decorreu de injustificável resistência do agravante em promover as reformas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Nunes Direito, cujo imbróglio persiste desde 2011.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau (id. 4343728, págs. 01/05), pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, ora agravante, contra decisão proferida em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público, ora agravado, que o compeliu a
providenciar “um local adequado, seguro e limpo, finalizando os reparos na estrutura física do estabelecimento de ensino para atendimento aos padrões mínimos previstos na Lei nº 10.172/2001 e normas regulamentares de regência e, em especial, os reparos apontados na exordial”.

Os fundamentos meritórios deduzidos pelo agravante contra a decisão que pretende ver reformada repousam, em suma, sob três fundamentos, a saber: infringência às normas constitucionais relativas ao orçamento público, violação ao princípio da separação de poderes e impossibilidade de medida liminar que importe, no todo ou em parte, no esgotamento do objeto da lide.

Embora caiba, primariamente, aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, principalmente quando a omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais prescritos no texto constitucional.

Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para os corpos docente, discente e demais servidores.

Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública no sentido de que adote medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Nesse ponto, o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 761127 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014)

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode a Administração se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 928654 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018)

Em relação à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o poder público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, posto que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados. Isso porque o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do poder público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo, face a sua garantia constitucional.

Afora isso, no caso vertente, observa-se que a Escola de Ensino Médio e Fundamental Luiz Nunes Direito passou por reformas em sua estrutura, sendo tal fato comprovado pelo próprio agravante através da Nota Técnica apresentada no id.
11702433, págs. 05/17 dos autos principais. No referido documento, consta a informação expedida pela Secretária Adjunta de Educação de que a unidade educacional está com o cronograma de 78,68% (setenta e oito vírgula sessenta e oito por cento) do cronograma de obras executado.

Assim sendo, considerando-se que a obra está sendo executada, deve esta ser concluída com a maior brevidade possível para atender a necessidade de seu corpo de alunos, que necessita da unidade educacional. Nesse contexto, não se vislumbra a exiguidade do prazo de 60 (sessenta) dias assinalado na decisão recorrida para a finalização das obras, dado que, diferentemente do alegado, não há necessidade de instauração de processo licitatório, porquanto já realizado em momento pretérito. Por outro lado, o agravante não comprovou a impossibilidade de não cumprimento do lapso temporal consignado, de modo a ensejar a sustação da decisão agravada.

No mais, no que diz respeito à multa cominatória, deve ser observado que esta tem como objetivo forçar o seu destinatário cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela Justiça, sendo tal medida incidente até mesmo em se tratando da Fazenda Pública. Por outro lado, o valor e o teto de incidência fixados pela instância de origem não destoam dos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Casa, razão pela qual não assiste razão ao recorrente quando tenta minorá-los.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

BelémPA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021